Tribunal: TJSP
Processo: 2106171-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de distribuição. Software. Ação de condenação ao pagamento de royalties. Cumprimento de sentença. Requerimento de requisição de informes junto à Delegacia da Receita Federal para verificação sobre os rendimentos declarados pela devedora nos últimos dez anos. Alegação de necessidade de verificar eventual escamoteio de bens. Justificativa plausível nas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de distribuição. Software. Ação de condenação ao pagamento de royalties. Cumprimento de sentença. Requerimento de requisição de informes junto à Delegacia da Receita Federal para verificação sobre os rendimentos declarados pela devedora nos últimos dez anos. Alegação de necessidade de verificar eventual escamoteio de bens. Justificativa plausível nas circunstâncias do caso. Indeferimento em primeiro grau. Insubsistência. RECURSO PROVIDO.